Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0729159-97.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE ADRIANO SOUZA LEMOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Secretaria. Retire-se o sigilo das mídias da audiência, acostadas no ID 70240762, ante a nítida ofensa ao contraditório e à ampla defesa. Após, intime-se a Defesa, para que apresente as razões de apelação, no prazo legal. Na sequência, ao Ministério Público com ofício no 1o grau de jurisdição, para que apresente contrarrazões. Tudo concluído, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 15:02:53. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator